Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. NÚMERO DE PEDIDOS E GRAU DE DECAIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO ORDEM DE PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (STJ, AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
2. “( ) 6. Na sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões.” (TJDFT. Acórdão 1662623, APC 07119864322018070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 15/2/2023, DJe 24/2/2023).
3. Na hipótese, dos três pedidos formulados na inicial, o autor/apelante logrou êxito em relação à rescisão contratual e restituição da quantia paga de R$ 250.000,00, tendo decaído do pedido relativo à indenização por danos morais. 3.1. Disto decorre não se poder definir a alegada sucumbência mínima, mas sucumbência recíproca e não equivalente (art. 86, caput, CPC) para o fim de condenação das partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação) na proporção de 30% pelo autor, e 70% pelo réu (art. 85, § 2o e do art. 86, do CPC), vedada a compensação.
4. “(..) a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. A) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. B) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o). ” () (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, Dje de 7/12/2022.). 4.1. Como, no caso, houve condenação, não há que se falar em outra forma de arbitramento dos honorários.
5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.